Tribunal: TJSP
Processo: 1009206-79.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009206-79.2014.8.26.0309/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargada MARCIA YONE
KATAYAMA DE GOIS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009206-79.2014.8.26.0309/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009206-79.2014.8.26.0309/50001
EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADA: MARCIA YONE KATAYAMA DE GOIS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA)
VOTO No 22.748
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de erro
material - Inexistência de anomalias - Natureza infringente
- Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acórdão prolatado a fls. 424/441, com alegação de erro material.
É o relatório do necessário.
Determino
que
a
Escrivania
ciente
da
preliminar suscitada pela embargante tome as providências cabíveis.
A pretensão da embargante não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todas as razões apresentadas para sustentação
do recurso, foram analisadas e resolvidas pela Turma Julgadora, podendo se afirmar,
com a devida vênia, que os termos do acordão embargado são claros, inequívocos,
nada restando a ser declarado.
Incabível, por outro lado, a alegação de erro
material, visto que baseada em argumentação de nítido efeito infringente.
O que persegue a embargante, na verdade, é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009206-79.2014.8.26.0309/50001 -Voto no
3
reexame do acórdão de fls. 424/441, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do que
dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator